Tribunal: TJPA
Processo: 0012109-72.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012109-72.2013.8.14.0051

APELANTE: MOACIR CIESCA

APELADO: MARIA APARECIDA SERIQUE PEREIRA, ESPOLIO DE ADEMILSON MACEDO PEREIRA, DANIEL PAULO SERIQUE, CARLOS DEUSDETE SERIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0012109-72.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MOACIR CIESCA

(Advogados: Darlyane Duarte de Vasconcelos e outros)

EMBARGADO: MARIA APARECIDA SERIQUE PEREIRA E OUTROS

(Advogado: José Ronaldo Dias Campos)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Moacir Ciesca contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo decisão monocrática que reconheceu a tempestividade dos embargos à execução e a inexigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de promessa de compra e venda de cotas societárias. O embargante alega omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais indicados pela parte, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, ao reconhecer a tempestividade dos embargos à execução e a inexigibilidade do título executivo diante da ausência de comprovação do adimplemento em obrigação recíproca.

5.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada sobre as questões relevantes.

6.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos.

7.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, mas opção redacional legítima, compatível com a técnica decisória.

8.

Inexistem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidenciando-se que o recurso busca indevidamente rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente a decisão. 3. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CPC/1973, art. 738; CPC/2015, arts. 786 e 787.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Moacir Ciesca
, em face do acórdão proferido nos autos do agravo interno em apelação cível, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a tempestividade dos embargos à execução e a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo: trata-se de embargos de declaração opostos por Moacir Ciesca em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a tempestividade dos embargos à execução e a inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, requerendo a integração da decisão e a atribuição de efeitos infringentes.

Por sua vez, defendem os embargados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: tratam-se de embargos de declaração que não apontam qualquer vício no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida. Sustentam, ainda, que o prequestionamento independe de declaração expressa, nos termos do art. 1.025 do CPC, requerendo a rejeição do recurso, com aplicação de multa por seu caráter protelatório.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à análise da tempestividade dos embargos à execução e da exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de promessa de compra e venda de cotas societárias, tendo o acórdão embargado mantido decisão que reconheceu a inexigibilidade do título e a regularidade da oposição dos embargos.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que: (i) os embargos à execução foram opostos tempestivamente, por terem sido apresentados antes da intimação da penhora; e (ii) o título executivo é inexigível, diante da ausência de comprovação do adimplemento da obrigação pelo exequente, em se tratando de obrigação recíproca.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, não se identifica a alegada omissão. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitando expressamente os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão adotada, com indicação dos dispositivos legais pertinentes à matéria, notadamente os arts. 738 do CPC/1973 e 786 e 787 do CPC.

A pretensão do embargante, em verdade, consiste na exigência de manifestação expressa e individualizada acerca de todos os dispositivos legais por ele indicados, com finalidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores. Todavia, tal pretensão não encontra respaldo no sistema processual vigente.

Nos termos da jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma fundamentada, as questões relevantes para o julgamento da causa.

Além disso, o art. 1.025 do CPC dispõe expressamente que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, o que afasta a alegação de prejuízo quanto ao prequestionamento.

Nesse contexto, a ausência de menção expressa aos dispositivos indicados não configura omissão, mas mera opção redacional do julgador, plenamente compatível com a técnica decisória adotada.

Ademais, não há qualquer contradição, obscuridade ou erro material no julgado. A decisão apresenta fundamentação coerente, lógica e suficiente, sendo perfeitamente possível compreender as razões que conduziram ao desprovimento do recurso.

Assim, verifica-se que os embargos de declaração foram utilizados com finalidade incompatível com sua natureza integrativa, buscando, em realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

Por fim, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026